Tribunal: TJES
Processo: 5000379-66.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000379-66.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANILDON ROCHA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SE DEPAROU COM UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 3.222,59 (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) EM SUA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SUPOSTO CONSUMO IRREGULAR NO PERÍODO DE 18/03/2017 A 13/11/2018, OBJETO DE LAVRATURA DO TOI Nº 3410277. ASSIM, REQUER A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE A REQUERIDA SUSPENDA A COBRANÇA EM QUESTÃO, BEM COMO SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA EFETIVADA, ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 36.697,41 (TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ARGUIU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, DESTACA QUANTO À PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DECLARO INEXISTENTE o débito existente entre as partes litigantes unicamente no que se refere ao valor apontado no “Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular”, oriundo do TOI nº 3410277. CONDENO a demandada a promover a restituição, ao autor, da importância de R$ 2.922,67 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo pagamento.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA, CUJA VIABILIDADE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL FOI DEFENDIDA NA R. SENTENÇA; OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ALTERNATIVAMENTE, REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO ORIUNDO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI Nº 3410277, NO VALOR DE R$ 2.922,67 (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), E, POR CONSEGUINTE, AFASTAR A CONDENAÇÃO RELATIVA À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, UMA VEZ QUE A COBRANÇA FOI REALIZADA DE FORMA LEGÍTIMA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE 1º GRAU, PROFERIDA NO JUÍZO MONOCRÁTICO, QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA DEMANDA, CONDENANDO A RECORRENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. REQUER TAMBÉM QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO ORA INTERPOSTO PELA RECORRENTE, COM A DEVIDA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9099/95.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO PERÍCIA TÉCNICA, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. DESTARTE, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA CONSTITUI INDÍCIO DE IRREGULARIDADE, QUAL SEJA A AUSÊNCIA DO LACRE NA TAMPA DO MEDIDOR, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO AO REQUERENTE SEM ANTES COMPROVAR A VERACIDADE DA FRAUDE. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELO RECORRENTE, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A DEMANDADA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO CONSUMIDO, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. OUTROSSIM, O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, COM O FITO DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A NORMATIVA DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 2.922,67 (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)